Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE ALIENANTE VEÍCULO. INSTAURAÇÃO DE IRDR. FATO SUPERVENIENTE. QUESTÃO A SER RESOLVIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA CAUTELAR. REANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Resta prejudicado o Agravo Interno, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos. Ademais, desatendido o § 1o do art. 1.021, CPC (ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, em cotejo com as peculiaridades do caso em análise).
2. Com relação ao Agravo de Instrumento, tem-se que a questão relativa à suspensão do protesto já foi devidamente apreciada na decisão agravada, sendo indeferido o pedido de antecipação de tutela, por inexistir prova da transferência de titularidade do veículo, permanecendo o agravante como responsável solidário pelos débitos perante o órgão de trânsito e o Distrito Federal, o que não afasta o interesse do agravante em relação aos adquirentes para impor-lhes o pagamento das obrigações que lhes são cabíveis a partir da tradição do bem.
3. Ocorre que, supervenientemente, foi proposto Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0748807-43.2020.8.07.0000 -, admitido pela Câmara de Uniformização/TDFT (Acórdão n. 1321839, de 1o/03/2021), com a finalidade de fixar tese jurídica, nos casos em que se discute a responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985.
4. Em seguida, a eminente Relatora, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, por decisão de ID 24266148, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a questão de direito submetida no referido IRDR, tratando-se de tema, portanto, discutido no processo principal (0700808-12.2021.8.07.0016 – Tema 19), devendo a providência cautelar requerida ser dirigida ao Juízo de origem, conforme expressamente previsto no § 2o do art. 982, do CPC, até porque a decisão agravada (ID 80757522), deixou consignado a possibilidade “de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente.”
5. Assim, conquanto tenha sido instaurado IRDR afeto à matéria objeto dos presentes autos, não há óbice para que sejam adotadas medidas em sede de tutela de urgência, de maneira que não demonstrada a probabilidade do direito invocado, que reclama, forçoso o não provimento do Agravo de Instrumento. Isso porque, nessa fase inicial do processo, impossível aferir a verossimilhança da alegação, ante a inexistência de comunicação ao órgão de trânsito a respeito da transferência do bem. A reversibilidade da medida também se mostra impossível, de modo que o seu deferimento teria caráter satisfativo.
6. AGRAVO INTERNO prejudicado. Agravo de instrumento conhecido E NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.